Tribunal: TJDFT
Processo: 0001625-71.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0001625-71.2017.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. RECORRIDO: CONDOMINIO JARDINS DOS ANGELINS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Instância de Origem para análise do pedido (ID 25678229), tendo em vista que os honorários periciais não foram depositados nesta Instância. Após, o retorno, devolvam-se os autos à Presidência. Brasília, 4 de junho de 2021 13:47:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador